Tribunal: TJMT
Processo: 1023061-47.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023061-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLAUDIANY SANT ANA MARIM - CPF: 704.787.321-04 (RECORRENTE), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1023061-47.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
MAGAZINE LUIZA S/A.

Recorrida(s):
CLAUDIANY SANT’ANA MARIM.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE ESTORNO -
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228797264, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 559,88 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroversa a aquisição de produto (Ventilador
ARNO COLUNA VB52 PR/A 110V
) pela reclamante (ids. 228797243/228797244), o qual não foi entregue pela reclamada.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão singular ao determinar a restituição do valor pago pela parte autora,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de proceder a entrega do produto adquirido pela autora, nem mesmo efetuou a devolução do valor pago pela consumidora.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

EMENTA – VOTO VISTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA PEDIDO EXPRESSO ACERCA DA MODALIDADE ESPECÍFICA DO RESSARCIMENTO DOS VALORES. REEMBOLSO VIA VALE-COMPRAS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA MODALIDADE DE RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A restituição da quantia eventualmente antecipada pelo consumidor, na modalidade de vale-compras é plenamente legal quando o consumidor não indica expressamente a forma específica desejada para o reembolso e não manifesta oposição ao crédito disponibilizado nessa modalidade.

2. Realizado o cancelamento da compra e efetivado o estorno dos valores na modalidade vale-compras deveria a parte consumidora ter questionado a empresa quanto a modalidade de ressarcimento realizada, solicitando o cancelamento do vale-compras e indicando especificamente como gostaria de receber esses valores

3. No caso de não haver uma objeção explícita quanto à disponibilização do crédito, e especialmente quando o consumidor tem a oportunidade de utilizar esse crédito em condições equivalentes ao valor originalmente pago, a devolução via vale-compras deve ser considerada válida.

4. Inexistindo a demonstração quanto ao suposto ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, há de se reconhecer a inexistência do dever de indenizar a título de danos materiais e danos morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

5. Sentença
parcialmente
reformada para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais, em razão da ausência de impugnação específica no recurso quanto a este ponto.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO - VISTA:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto por MAGAZINE LUIZA S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por CLAUDIANY SANT ANA MARIM, nos seguintes termos:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 559,88 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).
”.

Caso em que a parte consumidora alega que realizou a compra de um ventilador ARNO COLUNA VB52 PR/A 110V no site da reclamada no dia 15/02/2024, no valor de R$559,88 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), mas que o produto acabou não sendo entregue, motivo pelo qual procurou a requerida para solucionar o problema, inclusive por meio de reclamação no Procon.

Diante da inexistência do produto na voltagem 110V na plataforma e-commerce da reclamada, o valor do produto foi revertido em crédito na modalidade de vale-compra, como próprio alegado pelo autor na petição inicial (Id. 228797238 – Pág. 4).

Inclusive, a própria parte reclamante juntou captura de tela que traz a informação da disponibilização do crédito em sua conta, no exato valor do produto (Id. 228797249):

Como se observa, assim que a parte autora entrou em contato com a reclamada informando o ocorrido, fora liberado vale compras para a consumidora, no valor do produto, para que possibilitasse a sua utilização, conforme também trazido na peça de defesa (Id. 228797259 – Pág. 2):

A propósito,
em nenhum momento a parte reclamante se insurgiu contra a disponibilidade de crédito na modalidade de vale compras
, não há registros de irresignação em nenhum dos documentos trazidos aos autos pela reclamante, seja na tratativa administrativa direta da consumidora junto a empresa reclamada, seja naquela intermediada pelo Procon.

Frise-se
não há pelo consumidor qualquer pedido expresso acerca da modalidade
específica
do reembolso dos valores
.

Dessa forma, uma vez realizado o cancelamento da compra e efetivado o estorno dos valores na modalidade vale-compras deveria a parte consumidora ter questionado a empresa quando a modalidade de estorno realizada, solicitando o cancelamento do vale-compras e indicando especificamente como gostaria de receber esses valores.

Consigno que,
a restituição da quantia eventualmente antecipada pelo consumidor, na modalidade de vale-compras é plenamente legal quando o consumidor não indica expressamente a forma específica desejada para o reembolso e não manifesta oposição ao crédito disponibilizado nessa modalidade
.

Com efeito,
no caso de não haver uma objeção explícita quanto à disponibilização do crédito, e especialmente quando o consumidor tem a oportunidade de utilizar esse crédito em condições equivalentes ao valor originalmente pago, a devolução via vale-compras deve ser considerada válida
.

Em caso semelhante ao
sub judice
, em que houve o cancelamento da compra (seja a pedido do consumidor ou unilateralmente pela empresa) e o reembolso dos valores também na modalidade de vale compras, Vossa Excelência assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS –
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE COMPRA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCA DE ESTORNO – VALE-COMPRAS DISPONIBILIZADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1030740-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Inclusive, vale mencionar que, no caso em tela, por se tratar de compra parcelada no cartão de crédito, a parte consumidora deveria ter demonstrado o pagamento das parcelas da compra realizada ou a ausência de estorno dos valores em sua fatura do cartão, o que tampouco ocorreu, e mesmo assim obteve o ressarcimento integral do valor pago.

A própria parte consumidora nas gravações das chamadas telefônicas que realizou junto a empresa declarou
expressamente
que não iria pagar as faturas do cartão de crédito, em razão da ausência da entrega do produto (Ids. 228797253 e 228797254).

Ou seja, além de não demonstrar a ocorrência do dispêndio de valores com a compra, a parte reclamante “saiu ganhando” pois recebeu o reembolso integral do valor do produto. Na verdade, na hipótese analisada, o consumidor sequer faria jus ao reembolso, pois, frise-se, não comprovou a quantia paga.

Desse modo, inexistindo a demonstração quanto ao suposto ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, há de se reconhecer a inexistência do dever de indenizar a título de danos materiais e morais, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Contudo,
considerando que a empresa recorrente não impugnou especificamente a condenação por danos materiais, limitando-se a pleitear a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, sua redução, a sentença deve ser reformada parcialmente, tão somente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterada a condenação referente aos danos materiais.

Posto isso, peço vênia para divergir do eminente relator e, preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHECER do recurso inominado interposto pela MAGAZINE LUIZA S/A e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024